Tribunal: STF
Processo: RHC 52469
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
Recurso ordinário de "habeas corpus" para o STF. Deve ser ajuizado com as razões pelas quais o recorrente postula a reforma da decisão recorrida. É o que expressa o art. 289 do Reg. Int. da Corte. Faltando as razões, o STF não toma conhecimento de tal recurso.